Tribunal: TJSP
Processo: 2100231-64.2024.8.26.0000
Classe: Embargos / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando contradição e erro material no julgado – Vícios inexistentes – Segundo embargos de declaração – Razões recursais que não impugnam a fundamentação dos embargos declaratórios anterior, limitando-se a reiterar o inconformismo com o v. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento – Precedente do C. STJ – Erro material não configurado – Requisitos

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando contradição e erro material no julgado – Vícios inexistentes – Segundo embargos de declaração – Razões recursais que não impugnam a fundamentação dos embargos declaratórios anterior, limitando-se a reiterar o inconformismo com o v. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento – Precedente do C. STJ – Erro material não configurado – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Embargos conhecidos e rejeitados.